Tribunal: TJPA
Processo: 0801449-22.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801449-22.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DE ALMEIDA NERI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0801449-22.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: ANDERSON DE ALMEIDA NERI
(DEF. PÚBLICA: SUSANA HOYOS DE JESUS)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA
. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Correta aplicação da valoração negativa dos antecedentes criminais.

1.1.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA);

1.2.

Excluída agravante e reduzida a reprimenda em razão da aplicação da atenuante da confissão, a fim de se evitar
bis in idem
.

2.

Impõe-se a manutenção da pena de multa do recorrente, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi proporcional, em relação à pena privativa de liberdade.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para
redimensionar a pena definitiva,
de 06
anos e 08 meses de reclus
ã
o e a 20 dias-multa
, para
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Anderson de Almeida Neri,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o
condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do CPB.

Narra a exordial acusatória, conforme consta na sentença, que,
ipsis literis
:

“(...) no dia 08/02/2021, por volta das 08h00, o acusado, acompanhado de mais um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, praticou o crime de roubo na Avenida Portugal, esquina com a Travessa Quinze de Novembro, na qual a vítima Jamilly Chistine Ferreira Carneiro estava em seu automóvel, momento em que o denunciado e o outro indivíduo anunciaram a assalto, um deles portando uma faca, ocasião em que Anderson entrou no veículo e arrancou 01 (um) aparelho celular SAMSUNG da vítima.

Com relação ao indivíduo que portava a faca, a vítima resistiu e gritou por socorro, e pelo fato, o assaltante fugiu. E o denunciado foi detido por populares ainda em posse da
res furtiva
, sendo o celular devolvido para Jamilly.

O apelante pretende a reforma da dosimetria, aplicando-se a pena próximo ao mínimo legal, em razão do instituto da confissão espontânea.

Por fim, pleiteia ainda a diminuição da pena de multa.

O
dominus litis
, em contrarrazões, refutou as alegações da defesa e postulou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar o quantum da pena, pleiteando maior diminuição da pena privativa de liberdade devido à aplicação da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB:

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros
antecedentes criminais
, consoante se constata de sua Certidão de antecedentes, apresentando sentença condenatória em 10/02/2015, processo ARQUIVADO, tendo tramitado nesta 8ª. Vara Criminal. Transitando livremente em julgado, sendo reincidente.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal.

O réu apresenta contra si circunstância agravante da reincidência, contida no artigo 61, inciso I, do CPP.

Por outro lado, o acusado apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “ d ”, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo.

Sobre a ordem de preponderância estabelecida entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, afirma a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILI-DADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. [...] (STJ - REsp 1341370 MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) (grifo não autêntico).

Deste modo,
compensam-se a agravante da reincidência com a atenuante de confissão espontânea, mantendo-se inalterada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Presentes as qualificadoras do concurso de pessoas e uso de arma branca, pelo que elevo a pena em 1/3, restando em 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM
06(SEIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA
. sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).” (destaquei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais, em razão de sentença condenatória transitada em julgado, datada de 10/02/2015, no Processo nº 0015698-55.2014.8.14.0401.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Aqui, convém mencionar que:

“A análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento para que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:

“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o cálculo da pena-base, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se a reprimenda da primeira fase da dosimetria, em
05 (cinco) anos de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, equivocada a compensação aplicada pelo Juízo sentenciante entre a
agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea.

Explico:

Da detida análise dos autos, observa-se que na Certidão Criminal acostada aos autos (ID nº 7416098), consta o processo nº 0015698-55.2014.8.14.0401 como única sentença condenatória com trânsito em julgado, todavia, a referida ação penal já foi utilizada na primeira fase do cálculo penalógico pra exasperar a pena-base, motivo pelo qual não deve ser aplicada como agravante na 2ª fase, a fim de se evitar o
bis in idem
.

Nesse diapasão entendo por bem, a aplicação do instituto da confissão espontânea para reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, em 06 (seis) meses, já que o entendimento uníssono adotado por esta Corte de Justiça é que o decote necessário para cada atenuante averiguada é de 06 (seis) meses.

Diante disso, considerando o padrão adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, reduzo a reprimenda inicial em 06 (seis) meses, fixando a pena na segunda fase dosimétrica em
04 (anos) e 06 (seis)
meses de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa
, por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/01/2021, Publicado em 14/01/2021)

Na terceira fase
, inexistem causas de diminuição, entretanto reconheço correta a aplicação realizada no édito condenatório, das qualificadoras do concurso de pessoas e uso de arma branca, autorizando o aumento da pena em 1/3 (um terço), pelo que torno a sanção privativa de liberdade, concreta e definitiva em
06
(
seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por outro lado, como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante
arbitrado a título de multa
observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Necessário ressaltar que apesar da diminuição da pena definitiva do recorrente, permanece o
regime fechado sendo o mais adequado
, conforme dispões o art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, tendo em vista que a pena é superior a 04 anos de reclusão e o recorrente é reincidente.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial,
conheço e dou provimento parcial ao apelo,
redimensionando a pena definitiva,
de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclus
ã
o e a 20 dias-multa
, para
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, preservando o regime inicial fechado para cumprimento da pena, e mantendo a sentença
recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 14/09/2022